Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737801-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALMIR ANTONIO AMARAL contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0700862-06.2020.8.07.0018), que tem como exequente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de 10% sobre os proventos do executado (ID 108092441): “Cuida-se de impugnação de penhora, deferida na decisão de ID 101705422, sobre 10% do valor da aposentadoria do Executado Valmir Antonio Amaral. Anexa à impugnação, o executado traz aos autos extrato do INSS no valor de R$ 5.328,00 após o desconto do Imposto de renda, laudo médico de 2017, informando acidente automobilístico, receitas médicas e despesas de imóvel de sua propriedade, sito no sudoeste. O Ministério Público traz manifestação no ID 107935007, pela manutenção da penhora, sob o argumento de que, conforme declaração de imposto de renda (ID 83659813) o executado Valmir aufere outras rendas, além da recebida pelo INSS, referentes a quotas de capital social de algumas empresas. DECIDO Compulsando os autos, verifico que na procuração de ID 105754254 e 102307493, outorgada em 03/09/2021, o executado em questão declinou como endereço residencial o imóvel sito na SHIS, QL 08, Conjunto 01, Casa 19 no Lago Sul; o laudo médico se mostra desatualizado e não indica que a medicação é de uso contínuo, além disso não informa a ocorrência de Diabetes para justificar o uso do medicamento Ozempic, de maior valor apresentado; duas das receitas encontram-se sem data e as contas apresentadas, em sua maioria, se referem a imóvel situado no sudoeste, de propriedade do executado, com metragem superior a 200 m2 (ID 105754265). Conforme consta da decisão de ID 101705422, o ordenamento jurídico vigente impõe às relações processuais a cooperação entre as partes e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, verifica-se a possibilidade de efetiva penhora sobre salários, proventos etc, desde que, no caso concreto, não se prive o devedor da salutar subsistência digna. Diante dos documentos apresentados e do já esposado, MANTENHO a Penhora já deferida, visto que a documentação juntada não é hábil a indicar que a penhora de 10% sobre os proventos do executado VALMIR venha a ferir sua dignidade.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o art. 14, §3o, da Lei no 4.717/65 não mitigou a impenhorabilidade da verba de natureza alimentícia, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que, mesmo que a mitigação se aplicasse ao caso concreto, ele recebe a sua aposentadoria pelo INSS, ou seja, não há qualquer vínculo com o Distrito Federal, assim, uma vez que se trata de fontes distintas, não há que se falar em penhora da verba de natureza salarial do devedor. Aduz que, atualmente, com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, a sua aposentadoria é utilizada, em sua integralidade, para a manutenção de suas despesas básicas de vida, sendo certo que a penhora deste valor implicaria em patente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. Sustenta que, além das despesas com medicamento, ainda precisa arcar com o pagamento das contas básicas de condomínio, IPTU, água, energia e plano de saúde, que custam em média R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos). Acrescenta que o valor objeto da presente execução é milionário, de forma que os descontos comprometerão de maneira vitalícia a sua renda, que, com o avançar da idade, continuará a ser comprometida diante do aumento das necessidades com o passar dos anos. Narra que, caso não seja acolhido o pedido de reforma da decisão em decorrência da impenhorabilidade da verba salarial, que seja reconhecida a violação ao princípio da menor onerosidade do agravante, para que a decisão agravada seja revista. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os descontos em seus rendimentos até o julgamento do recurso e, no mérito, requer o cancelamento da penhora de seus proventos de aposentadoria, ou a redução do valor diante do excesso (ID 31004723). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31004726). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. No caso, de acordo com as informações do “demonstrativo de crédito” do Banco Bradesco, o agravante possui renda mensal bruta de R$ 6.149,03, que após os descontos de imposto de renda, possui renda líquida de R$ 5.328,00 por mês (ID 105754255, p. 1). Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, o seu valor se encontra ajustado em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator